Tribunal: TJMT
Processo: 1001195-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001195-88.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: VIANA ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Viana Armazéns Gerais Ltda. – Epp contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, a decisão agravada “ao declarar que não ocorrera a decadência, deixou de realizar a contagem correta do prazo de prescrição tributária, prevista no art. 174, do CTN”.
Assevera que, “em razão de ter sido a constituição definitiva do crédito tributário ocorrida no dia 10.02.2015 com a decisão final administrativa (cientificada em 20.02.2015), sem possibilidade de recurso administrativo, e a distribuição da presente demanda em 13.03.2020, mais de cinco anos, ocorreu a extinção por prescrição do crédito tributário inscrito na CDA n. 2017470988 instrumentalizadora da execução fiscal de origem, na forma do art. 174 c/c 156, V, do CTN”.
Afiança que, “a juntada de que o novo título executivo (retificado) com a nova base jurídica e valor de multa com base em 60% (e não 100% como a versão anterior), na forma do art. 2o, §8o, da Lei de Execuções Fiscais, somente fora realizado após o protocolo da exceção de pré-executividade. Ou seja, houve reconhecimento parcial pela fazenda pública de que havia excesso de execução”. Assim, “o Juízo a quo deveria ter declarado a procedência parcial da exceção de pré-executividade quanto a esse ponto e ter reconhecido a proporcional sucumbência da Fazenda Estadual, com a consequente fixação de honorários em favor do patrono, como determina o art. 85, §3o, do CPC”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal “para fins de suspender a exigibilidade dos créditos tributários (principal e acessórios) inscritos na CDA n. 2017470988, determinando a suspensão da execução fiscal de origem (1001432-45.2020.8.11.0037, da 4a. Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste) e seus atos de penhora e constrição (ou seu cancelamento), até decisão do presente pedido”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No entanto, conforme se denota dos autos e documentos juntados, após o contribuinte/executado ser notificado do auto de infração, este interpôs recurso na esfera administrativa contra o lançamento efetuado, período este em que não ocorreu o prazo decadencial, por estar suspensa a exigibilidade do crédito, conforme o artigo 151, III, do CTN.
[...]
Salienta que no período entre 28/09/2011 a 22/09/2016 (interposição do recurso administrativo até a data da decisão final no processo administrativo) o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa, razão pela qual não houve o prazo decadencial do crédito tributário.
Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de Id no 42079079.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo [...]. (Id. 73943980, fls. 3/4).
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário importaria na suspensão da execução fiscal, o que não se mostra admissível sem a apresentação de garantia, além da demonstração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ademais, a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator